Tribunal: TJDFT
Processo: 0739294-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que julgou improcedente Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, mantendo condenação pelos crimes de corrupção passiva.
2. O recorrente sustenta a existência de omissões e obscuridades quanto à análise de nulidades processuais, à validade de medidas cautelares probatórias, à suficiência das provas, à alegada deficiência da defesa técnica, à aplicação do art. 514 do CPP, à decretação da perda do cargo público e ao enfrentamento de precedentes dos Tribunais Superiores. 2.1. Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para integração do julgado e procedência da Revisão Criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto às teses suscitadas pelo recorrente; e (ii) estabelecer se os Embargos de Declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da Revisão Criminal ou para fins de prequestionamento, com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à reapreciação do mérito nem ao simples inconformismo com a conclusão adotada.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as teses relevantes, afastando as nulidades suscitadas em razão da preclusão, da ausência de arguição no momento oportuno e da inexistência de demonstração de prejuízo, conforme o art. 563 do CPP.
6. A decisão consignou que a Revisão Criminal possui cabimento restrito e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo inviável a rediscussão de fatos e provas já examinados em sentença e em acórdão confirmatório.
7. O prequestionamento não impõe ao julgador o dever de enfrentar individualmente todos os dispositivos legais indicados pela parte, bastando fundamentação suficiente e coerente com a conclusão adotada.
8. Inexistindo vício integrativo, evidencia-se que os embargos buscam apenas a modificação do julgado por meio inadequado, o que é vedado pela jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo da parte. 2. A Revisão Criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reexame de fatos e provas, sendo excepcional a desconstituição da coisa julgada. 3. O prequestionamento exige o enfrentamento da questão jurídica relevante, não a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados.”
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 621, I; CP, arts. 317, caput e §1o, 69 e 92, I, “a”; CF, art. 5o, LVII, e art. 93, IX; Lei no 9.296/1996, art. 2o, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdãos 1603953, 1601258, 2086262, 2082935, 2097545.